Tribunal: CARF
Processo: 13896.722481/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722481/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA
De acordo com decisão do STJ. proferida na sistemática do ait. 543-C da Lei n°
5.869/1973. não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do ait. 22 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige
contribuição social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos à cooperativa de
trabalho e ao aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722481/2013-45
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 01-29.229 -
5a Turma da DRJ/BEL, fls. 809 a 819.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de impugnação em resistência aos Autos de Infração – AI, abaixo relatados,
lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de
verificação de cumprimento de obrigações relativas às contribuições previdenciárias.
AI DEBCAD 51.049.121-9 - R$ 3.123.862,60 - correspondente às contribuições
previdenciárias devidas pela Empresa e GILRAT. composto dos seguintes
levantamentos: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO: C2 - COOPERATIVAS DE
TRABALHO ARBIT; CO - COOPERATIVA DE TRABALHO: DI PGTO A
DIRETORES: LD - PLR DIRETORES; LE - PLR EMPREGADOS.
AI DEBCAD 51.049.122-7 - R$ 550.411,64 - referente às contribuições destinadas a
outras Entidades e Fundos, apuradas com base nos levantamentos: AP - AVISO
PREVIO INDENIZADO e LE - PLR EMPREGADOS.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 50/67, que:
As Contribuições Previdenciárias Patronais lançadas incidiram sobre os valores pagos a
Cooperativas de Trabalho; aos diretores da empresa a título de pró-labore: aviso prévio
indenizado e a título de participação nos lucros e resultados - PLR aos Diretores
Estatutários.
Os valores pagos a Cooperativas de Trabalho foram informados pela empresa por meio
de planilha específica e foram confrontados com os valores constantes da escrituração
contábil.
Em relação à base de cálculo informa a referida peça fiscal:
"Para as faturas/notas fiscais emitidas pelas cooperativas de trabalho na área de saúde -
UNIMED's, com o destaque do ATO COOPERATIVO PRINCIPAL, ESTE foi
considerado como BASE DE CÁLCULO das contribuições previdenciárias".
"Para as faturas/notas fiscais emitidas por cooperativas da área de saúde, SEM o
destaque do ATO COOPERATIVO PRINCIPAL, a BASE DE CÁLCULO foi obtida
por ARBITRAMENTO, qual seja, sobre o valor bruto da fatura/nota fiscal foi aplicado
o percentual de 30%. O resultado foi considerado como a Base de Cálculo para fins de
contribuição previdenciária ".
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

O lançamento sobre o pró-labore, competência novembro/2009, decorre do pagamento a
maior do que o declarado em GFIP, tal fato ficou evidenciado a partir da resposta da
empresa à intimação fiscal.
A tributação das verbas recebidas a título de aviso prévio indenizado se deu sob a égide
do Decreto n° 6.727 de 12.01.2009.
Os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR para os
Diretores Estatutarios ocorreram a partir dos novos dados apresentados pela empresa,
com "valores DIVERGENTES dos já apresentados anteriormente". Ademais, a
fiscalização entendeu que os diretores estatutarios não têm direito à percepção de PLR.
conforme art. 2o da Lei 10.101/2000, já que "não podem ser tidos como empregados
nem se equiparam a eles no âmbito da Previdência Social".
Várias divergências entre as informações fornecidas pela empresa foram relatadas no
Relatório Fiscal e com base nelas conclui o Relatório da Fiscalização:
"Os valores acima informados pela empresa e a sua própria confissão de que houve
PAGAMENTO A MAIOR de PLR, temos aqui de forma clara e objetiva, a constatação
de que NÃO houve qualquer preocupação da empresa em pagar a PLR em consonância
com o Acordo Coletivo. Novamente aqui, a empresa pagou a PLR da forma que bem
entendeu, estando evidente que todos os valores pagos, quer aos empregados quer aos
diretores estatutários, quer os valores da verba normal quer os valores da verba extra,
TUDO foi pago DESCONSIDERÁNDO-SE o que consta do Acordo Coletivo",
(destaques no original)
Assevera o setor fiscal "que os pagamentos a título de PLR foram feitos ao arrepio do
Acordo Coletivo e esse, ao arrepio da Lei".
Informa que os valores das contribuições descontadas dos segurados e as deduções das
cotas de Salário Família e Salário Maternidade não são objeto deste procedimento
fiscal.
Em sua impugnação, fls. 705/735, a empresa, por meio de seus advogados, fls. 738/741.
alega em síntese que:
Em relação aos valores informados em GFIP a menor do que os valores pagos aos
diretores em comparação com a folha de pagamento, competência 2009. e aos
pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos
diretores estatutários, a impugnante reconheceu a procedência do lançamento fiscal e
recolheu contribuição previdenciária dentro do prazo legal, no entanto, requer o
cancelamento dos demais itens da autuação.
Sustenta a inconstitucionalidade da incidência de Contribuição Previdenciária sobre os
serviços prestados por Cooperativas de Trabalho (Unimed): por inobservância de
competência para instituir contribuição previdenciária sobre pagamentos realizados à
pessoa jurídica e da ausência de lei complementar.
Destaca a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, que não corresponde a
uma contraprestação de serviços prestados, em razão disso não há que se falar em
incidência de contribuição previdenciária.
Aduz que a fiscalização concluiu que houve pagamento a maior de PLR aos
empregados da impugnante no montante de RS 240.177,01 - "contudo, lavrou o auto de
infração para cobrança de contribuição previdenciária sobre a integralidade dos
valores pagos pela Impugnante a título de PLR", que não podem ser considerados
salário de contribuição- na medida em que o texto constitucional (art. 7o. XI). o
desvincula da remuneração.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Afirma que "independente da existência e do cumprimento de acordo coletivo, qualquer
cobrança relativa à incidência de contribuição previdenciárias sobre a PLR é indevida,
devendo ser cancelada integralmente a presente autuação com relação a este ponto ".
(grifos no original)
"E ainda que assim não fosse, a Impugnante firmou o 'Acordo coletivo da participação
dos trabalhadores da Engevix nos resultados da empresa' ("Acordo") (doe. 06), o qual
foi devidamente cumprido em atendimento ao que dispõe a Lei 10.101/2000, que
regulamenta a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa".
Informa que o valor que deveria ser pago aos empregados seria de R$ 2.552.606.07 - no
entanto - "o valor efetivamente pago aos empregados foi de R$ 2.792.783,08". Assim,
"a fiscalização não poderia ter tributado a integralidade das verbas pagas, mas apenas a
diferença ".
Não procede a desconsideração do Acordo em razão do descumprimento da cláusula 3a:
"serão descontados 10% do valor da participação individual do empregado que não
responder o formulário de Pesquisa Interna de Satisfação", pois "a decisão da empresa
de não aplicar o percentual redutor não pode gerar uma punição a ela ".
No que diz respeito à existência de valores negativos a empresa informa que em 4
(quatro) casos o desempenho foi negativo. "Seria injusto reduzir o valor da PLR paga
aos empregados que efetivamente trabalham para a Impugnante para beneficiar um
empregado que consta na folha de pagamento apenas por deferência ", fundador da
empresa.
Ressalta que não contraria a Lei 10.101/2000 o fato de o Acordo ter sido protocolizado
junto ao Sindicato da categoria em 27.10.2008 para o pagamento da PLR relativo ao ano
de 2008, pois referida lei não estabelece uma data para o protocolo do Acordo para que
ele tenha validade. Ademais, embora a assinatura do instrumento tenha ocorrido em
28.10.2008, os empregados já tinham conhecimento das regras do PLR anterior.
Em relação aos componentes da Comissão dos Empregados, não ver nenhum problema
legal no fato desta Comissão ser composta em parte pelos diretores da empresa, desde
que haja um representante indicado pelo sindicato.
"Ademais, não caberia à Fiscalização ignorar os termos acordados entre as partes e a
autonomia de ambos". "Isso porque a entidade responsável pela tutela dos direitos
trabalhistas da categoria não apresentou qualquer óbice aos termos do acordo
apresentado ".
Para reforçar seus argumentos são citados excertos de decisões judiciais e
administrativas.
Requer:
- A procedência da impugnação:
- Cancelar os débitos que foram objeto de pagamento:
- Cancelar a integralidade dos demais débitos objeto do Auto de Infração:
- Cancelar a parte do débito relativo ao pagamento de PLR aos empregados
correspondentes ao valor obtido a partir do cálculo feito com base no "Acordo";
- A produção de prova por perícia técnica contábil a fim de demonstrar o cálculo feito
para pagamento da PLR:
- O direito de apresentar, no transcorrer do processo administrativo, documentos que
entenda relevante: e
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

- Que as intimações processuais sejam feitas exclusivamente em nome de Rodrigo
Mauro Dias Chohfi (OAB/SP/205.0340), sob pena de nulidade.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DIREITO TRIBUTARIO. DIREITO PREVIDENCIARIO. COOPERATIVAS.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DECISÃO JUDICIAL. RITO. RECURSOS
REPETITIVOS. STJ. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A Atuação do julgador administrativo está delimitada por sua vinculação às
normas constitucionais, legais e infralegais. A partir deste arcabouço normativo
se analisa a pretensão fazendária, relatada no lançamento tributário, e a
resistência do contribuinte, expressa em sua impugnação. Neste contexto a
alegação que determinada matéria - coincidente com a litigiosa no campo
administrativo - foi julgada, no rito dos recursos repetitivos ou de repercussão
geral, favorável ao impugnante não implica aplicação imediata no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, pois a Portaria PGFN/RFB n° 1, de 12 de
fevereiro de 2014, estabeleceu que tal fato só ocorrerá a partir de um
comunicado da PGFN a RFB, incluindo determinada matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer. Enquanto isso não se efetiva a impugnação
será analisada a partir da consonância das provas com as normas tributárias e
previdenciárias.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.
CONDICIONANTES.
O não cumprimento de todos os termos exigidos pela lei específica que regula
a Participação nos Lucros e Resultados é condição suficiente para a não fruição
da isenção de contribuições previdenciárias sobre essas verbas.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade
da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar vigência a
determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade.
Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 824 a 918, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
A decisão recorrida, na parte impugnada, negou provimento à impugnação do
recorrente, seja pelo fato de que a mesma não cumpriu os dispositivos legais relativos ao
pagamento da participação dos lucros – PLR, seja porque a questão da inconstitucionalidade da
autuação relativa ainda não estava sedimentada no entendimento da esfera administrativa, com a
respectiva manifestação da PGFN.
Em seu recurso voluntário, no geral, repisando as alegações apresentadas por
ocasião da impugnação ao lançamento, a contribuinte demonstra insatisfações ligadas à nulidade
da decisão recorrida, por ausência de manifestação quanto a todos os tópicos alegados na
impugnação, às cooperativas de trabalho e à autuação relacionada ao PLR.
Por questões didáticas, analisaremos as questões recursais em tópicos separados.
1 - A Nulidade da decisão recorrida. Ausência de manifestação quanto a todos os
tópicos alegados pela Recorrente.
Para a recorrente, a decisão recorrida não se manifestou quanto à questão relativa
à não incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas à título de aviso prévio
indenizado, expressamente destacada no tópico 111.3 da impugnação apresentada. No caso, para
a recorrente, uma vez demonstrado que a decisão de 1a instância não apreciou todos os
argumentos indicados pela Recorrente, evidente a sua nulidade, devendo assim ser reconhecida.
Alega a recorrente que, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT regulamentou
a matéria prevendo um mecanismo indenizatório para os casos de descumprimento da norma que
trata do aviso prévio, acerca do cumprimento do prazo mínimo de trinta dias de dispensa e que,
percebe-se, que a mesma é típica verba indenizatória, pois pune o empregador que descumpre a
regra e indeniza o trabalhador pelo período de 30 dias que poderia estar recebendo salário, não
devendo, portanto, ser objeto de contribuição previdenciária.
Apesar dos argumentos da recorrente no sentido de nulidade da decisão recorrida
no tocante à falta de manifestação em relação ao aviso prévio indenizado, entendo que não houve
a referida omissão, pois, a DRJ, ao se utilizar dos argumentos utilizados pela fiscalização, estaria
se manifestando sobre o tema. Independente de estar ou não arrazoada a contribuinte no tocante
à nulidade, por economia processual, considerando que a mesma encontra-se arrazoada no
sentido de que sejam excluídos da autuação os pagamentos efetuados a título de aviso prévio
indenizado, considerando também o artigo 59 do decreto 70.235/72, entendo que deve ser dado
provimento a esta solicitação de exclusão da autuação os valores referentes ao aviso prévio
indenizado, pois, uma vez que os tribunais superiores já se manifestaram neste sentido, não tem
porque termos entendimento diferente.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Senão, veja-se a seguir, a transcrição do parágrafo 3o do artigo 70.235/72 (G.N):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Como razões de decidir, utilizarei os fundamentos utilizados no acórdão de no
2201-010-887, desta turma de julgamento, datado de 11 de julho de 2023, proferido pelo ilustre
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Do aviso prévio indenizado.
Quanto ao tema. entendo que assiste razão à RECORRENTE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ. no REsp n° 1.230.957/RS, decidiu que tanto o
aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por
auxílio-doença têm natureza indenizatória. e por conta disto não é fato gerador das
contribuições previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FERIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é. o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a
futura rescisão contratual coin a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506 2011). Pessai te, íião há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por
íião retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rei.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenrzado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe de 1M2.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, Ia Turma, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rei. Mm. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rei. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rei. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, Ia Turma, Rei. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, Ia Turma, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
( ... )
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC. a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61. §2°. do Regimento Interno do CARP
(aprovado pela Portaria MF n° 343. de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal
julgue a constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o
sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL N° 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030,
inciso Hl, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do sobrestamento
deste recurso extraorduiario ate a publicação da decisão de mento a ser proferida pelo
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário
1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois. no n° 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade da
inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de
férias. Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF. razão pela
qual o STJ determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do
julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe sobre
o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria
PGFN. que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE n° 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN n° 502/2016. Parecer PGFN/CRJ n° 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP n°
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ n° 640/2014.
Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser
comunicada à RFB nos termos do §9° do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 01/2014. (Grifou-se
PGFN/CRJN° 115/2017
( ... )
a) seja dispensado de contestação e recurso o tenia "incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do trabalhador
por incapacidade", promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa, nos termos do
art. 2o, §4°, da Portaria PGFN/CRJ n° 502/2016, na forma proposta na presente
manifestação;
De igual modo entende a Cámara Superior de Reclusos Fiscais ("CSRF"), conforme
comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL N° 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE N°
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei n° 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo com a
Solução de Consulta n° 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RPB n° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n° 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. A jurisprudencia vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

indenizado no 13° salario (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.° 249 - COSIT, DE 23 DE
MAIO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB n°
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.° 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei n° 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ n° 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial n°
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n° 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Com isso. de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do contribuinte
nesse ponto para afastar o lançamento em relação ao pagamento do aviso prévio
indenizado constantes dos Levantamentos:
• 1B - AVISO PRÉVIO (Debcad n° 51.048.718-1 - Patronal); e
• 2B - CONT SEGURADO S AVISO PRÉVIO (Debcad n° 51.048.716-5 -Segurados).
2 - A inexigibilidade da contribuição previdenciária e GIIL-RAT sobre valores
pagos a título de serviços prestados por Cooperativas de Trabalho.
Para a recorrente, a decisão recorrida não deveria se esquivar de sua obrigação de
acatar a inconstitucionalidade já declarada pelo pleno dos Tribunais Superiores, pois, no presente
caso, a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos pelos
serviços prestados pelas cooperativas de trabalho tem seu fundamento no artigo art. 22, IV da Lei
n° 8.212/91, onde, o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal.
Neste ítem de seu recurso entendo que assiste razão à recorrente, pois, de fato o
referido dispositivo legal já foi declarado incontitucuional e, por conta disso, não tem mais
porque mantermos a cobrança de tributos relacionada a esta exação.
Como razões de decidir, utilizarei os fundamentos utilizados no acórdão de no
2201-010-649, desta turma de julgamento, datado de 10 de maio de 2023, proferido pelo ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Do Lançamento Incidente Sobre Pagamento a Cooperativas de Trabalho.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Neste tema. a defesa apresenta suas considerações contrárias ao entendimento da
Decisão recorrida sobre a procedência do lançamento incidente sobre o valor pago a
cooperativas de trabalho.
A exigência decorre da Lei 8.212/91, em particular das alterações promovidas pela Lei
9.876/99, que incluiu o inciso IV ao art. 22. o qual previu a contribuição a cargo da
empresa de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho, nos seguintes termos:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
O comando legal acima estaria prevendo contribuição previdenciária não sobre as
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas sobre a relação contratual
estabelecida entre a Cooperativa e a pessoa jurídica tomadora do serviço, o que, na
opinião da doutrina, estaria extrapolando a base constitucional do tributo, que assim
dispõe.
CF/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de fornia direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre::
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Na análise da compatibilidade do normativo em questão aos termos da Constituição
Federal, o Supremo Tribunal Federal - STF. no julgamento do Recurso Extraordinário -
RE 595.838/SP, tema com repercussão geral reconhecida, declarou inconstitucional a
contribuição social em análise, conforme se vê abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVTDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária. na
forma do art. 22. inciso IV da Lei n° 8.212/91. na redação da Lei 9.876/99. não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico "contribuinte" da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99 ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimento do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim,
nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154,1. da Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91. com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Grifou-se.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ
em matéria infraconstitucional. na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1°, n, "b" do
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se afastar exigência de
que trata o presente tema.
3 - A inexigibilidade da contribuição previdenciária, GIL-RAT e de terceiros
sobre valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados.
Inicialmente a recorrente demonstra insatisfação relacionada ao entendimento da
fiscalização e da decisão recorrida ao mencionar que o cálculo para pagamento do PLR constante
do Acordo Coletivo firmado entre os empregados e a empresa geraria o pagamento de PLR no
valor de R$ 2.552.606,07, todavia, a empresa pagou o montante de R$ 2.792.783,08, razão pela
qual, restaria configurado o descumprimento. No caso, para a recorrente, o pagamento de verbas
em valor um pouco superior ao calculado na forma prevista no acordo coletivo não constitui um
descumprimento aos requisitos impostos pela Lei 10.101/00 e, portanto, não retira a sua natureza
de Participação nos Lucros e Resultados.
Da análise dos autos, em especial a decisão recorrida, percebe-se que o pagamento
a maior não foi o único motivo que levou à autuação da contribuinte, pois, conforme bem
explanado pela decisão recorrida, houveram outros elementos de descumprimento da legislação
pertinente, como por exemplo, a formulação do Acordo de PLR, dentro do exercício financeiro
do pagamento das referidas participações. Por conta disso, entendo que não assiste razão às
alegações recursais da contribuinte nesta parte do recurso.
Também, como razões de decidir, utilizarei os fundamentos utilizados no acórdão
de no 2201-010-649, desta turma de julgamento, datado de 10 de maio de 2023, proferido pelo
ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos pertinentes, transcrevo a
seguir:
Da Participação nos Lucros ou Resultados
Sustenta a defesa que os valores creditados a seus colaboradores a título de Participação
nos Lucros ou Resultados não integram o salário-de-contribuição, já que apresentam
consonância com a legislação de regência.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Afirma que seu Plano de PLR tem por objetivo o atingimento de metas de resultados
econômicos ou de produtividade, além de prever regias claras e objetivas de
participação. Afirma, ainda, que este deriva de Convenção Coletiva de Trabalho, cujas
condições restaram devidamente estipuladas por sindicado representativo da categoria
econômica.
Sintetizadas as razões recursais. a análise do Relatório Fiscal, em particular as
informações contidas em fl. 78. nota-se que o pagamento a este título foi efetuado a
partir das previsões contidas nas Convenções Coletivas de Trabalho, não havendo
programa próprio formalizado pela Fiscalizada.
A matéria restou assim definida em algumas das CCT:
FL 761
CLÁUSULA DÉCIMA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO -PPR
As empresas pagarão, a titulo de PPR - Participação nos Resultados do exercício de
2009, na forma da Lei n° 10.101/00, a cada um dos seus empregados, o valor de R$
212.00 (duzentos e doze reais), em duas parcelas iguais e semestrais de RS 106,00
(cento e seis reais) cada uma. nas seguintes datas e condições:
Parágrafo primeiro - O Programa de Participação nos Resultados contém dois
indicadores de metas que serão apurados a cada semestre no período de janeiro a
dezembro/2009.
I - Não terá direito a seu recebimento o empregado que nos seis meses anteriores ao
pagamento de cada parcela possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados
médicos com determinação de afastamento;
II - Cada parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente
trabalhados, no período antecedente a seu pagamento, considerando inteiro o mês em
que houver trabalhado mais de quatorze dias. Parágrafo segundo - A primeira parcela
será paga na folha salarial do mês de julho/2009 e a segunda parcela será paga na folha
salarial do mês de janeiro/2010;
Parágrafo terceiro - As empresas que já possuírem ou que venham a criar o seu
Programa de Participação nos Resultados ficam desobrigadas do cumprimento desta
obrigação, desde que o valor do PPR seja igual ou superior a RS 212,00 (duzentos e
doze reais), conforme estipulado no "caput" deste artigo.
Fl. 774
2o) ABONO ÚNICO ESPECIAL- EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM PLR
As empresas que NÃO possuem programas de Participação nos Lucros ou Resultados
para 2009 ou cujos programas não alcançarem o valor mínimo pactuado nesta cláusula
ou que não concederam, nos meses de setembro, outubro ou novembro de 2009, abono,
gratificação ou qualquer outro prémio concederão aos seus empregados, com contratos
em vigor na data da assinatura da presente Convenção, um abono único e especial, no
valor total de RS 340,00 (trezentos e quarenta reais) pago em até 2 (duas) parcelas
iguais de RS 170,00 (cento e setenta reais) cada.
FL 805
CLÁUSULA IV - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO - PPR - As
empresas pagarão a titulo de PPR - Participação nos Resultados na forma da Lei n°
10.101/00, a cada um dos seus empregados existentes no mês de maio de 2008. o valor
de R$200,00 {duzentos reais), em duas parcelas iguais de R$100,00 (cem reais) cada
uma, nas seguintes datas e condições:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Parágrafo primeiro - O Programa de Participação no Resultado, estabelecido nesta
convenção, contará com dois indicadores de metas adiante indicados.
I - Não terá direito a seu recebimento o empregado que nos seis meses anteriores ao
pagamento de cada parcela possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados
médicos com determinação de afastamento:
II.- A parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente
trabalhados, considerando inteiro o mês em que houver trabalhado mais de quatorze
dias.
Parágrafo segundo - A primeira parcela será paga na folha salarial do mês de julho/2008
e a segunda parcela será paga na folha salarial do mês de janeiro/2009;
Parágrafo terceiro - As empresas que já possuírem ou que venham a criar o seu
Programa de Participação nos Resultados ficam desobrigadas do cumprimento desta
obrigação, todavia, o valor do PPR. quando houver, não poderá ser inferior a R$200.00
(duzentos reais), conforme estipulado no "caput" deste artigo.
Toma-se a liberdade de transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira, no Acórdão n° 2201003.417. sessão de 07 de fevereiro de 2017.
que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos à colação nesse
processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. E dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho. Nesse
sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina Alessandra
de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias 'in11 Prêmio CARP de Monografias em Direito Tributário 2010,
Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
"...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da Lei n°
8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a retribuir o
trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo disponibilizado
ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição previdenciária em análise"
(grifos originais).
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde “n” HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de nos
manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que trata do
salário de contribuição:
"O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já delimita o
salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto pela
totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. E dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, é o total da sua remuneração pelo seu labor" (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual de
remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração como
sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está de
braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente, que
tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista da Silva.
Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração .Rio de Janeiro,
Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à disposição, ainda
segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade econômica, que é
inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações em que
não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor do
empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato de
trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários. A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar determinadas
quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado em recebê-las,
assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga quando do
cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos, assim, insere-se
no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado acréscimo salarial,
pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como participação nos lucros e
resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento eficaz
do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro resultado
pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando todos os meios
e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa jurídica foram empregados e
geridos com competência, sendo que entre esses estão, sem sombra, os recursos
humanos.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios ou
gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC n° 28 - SRRP05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SAIÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os premios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos funcionarios que
cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195,1, a; CLT art. 457, §1°; Lei
n° 8.212, de 1991, art. 28,1, m e §9°; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 214, §10; Decreto
n° 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei n° 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do artigo
2o da Lei, "não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o
princípio da habitualidade" o que afasta peremptoriamente a natureza salarial da
mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter remuneratório uma
vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos empregados da
empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR afastam -
textualmente - o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei n° 8.212, de 1991, que na alínea 'j' do inciso 9 do
parágrafo Io do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a parcela
paga a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica".
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns, verdadeira
imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção, reconhecendo ser a forma
pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de Custeio, afasta determinada
situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é definida
pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio Lacerda
Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier Latin, pg.
167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de competência
tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo uni comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso, vejo
a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3"ed. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma hipótese de não
incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar para o alerta do
professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que recorda que a
isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção, uma vez que a
regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a
lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica jurídica,
ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de comportamento,
ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de
estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter entre
si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção "introduz modificações no âmbito da regra
matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta" (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450),
modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou seja, um
dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou temporal), ou
do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma escolha
da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na própria
existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por escolha do
poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por outros critérios
jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175
trata a isenção como fornia de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados "quando paga ou creditada de
acordo com lei específica" não integra o salário de contribuição, ou seja, a base de
cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto
condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou seja
impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico - que a verba seja
paga em concordancia com a lei que regula a PLR - deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumplida, ao tratar das formas de
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo 111
preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico Introdução à
Ciência do Direito (24a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
"interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das palavras da
lei e sua função gramatical. (...). E sem dúvida o primeiro passo a dar na interpretação
de uni texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a unidade que constitui
o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. E necessário, por isso,
colocar seus resultados em confronto com outras espécies de interpretação", (grifos
nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR não
integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal verba for
paga com total e integral respeito à Lei n° 10.101, de 2000, que dispõe sobre o instituto
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na Constituição
Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da empresa
tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há entre o
fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou seja, o
alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei tributária
isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma que
disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei n° 10.101 para que o valor
pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei n° 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ Io Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art 3o.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no
mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil, (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição de
validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a participação; ii) a
participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas partes para a
determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja determinado
por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou resultados se
relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais obtidos
constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação
expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que
um trimestre civil.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Como ficou bem claro nos ensinamentos do Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira,
não estamos diante de uma imunidade tributária, mas de uma isenção. Afinal, a
Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria, resultando, portanto, em
uma norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia da emissão de
normatividade futura.
Nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) l. interpreta-se literalmente a legislação
que outorga isenção, com a ressalva de que. quando falamos de exclusão da PLR da
base de cálculo do tributo previdenciário. estamos diante de uma norma isentiva e não
imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea "j". do § 9o do art. 20 da Lei
8.212/91.
Assim, o papeei do Agente Fiscal, do qual este não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcionai", é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do beneficio fiscal.
No que tange à alegada existência de regias claras e objetivas, há de se ressaltar que a
previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art. 7a) tem como
pano de fiuido os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil listados no
art 3o da Carga Magna.
Assim, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si mesmo, já
que qualquer medida, definida em lei. para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa e solidada: à
garantia do desenvolvimento nacional: à erradicação da pobreza e a marginalização e
redução as desigualdades sociais e regionais: e a promoção do bem de todos. Ou seja.
terá de observar o interesse público, constituindo-se em uma tríade de elementos com
interesses a serem satisfeitos, da empresa, do empregado e da coletividade.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II -
outorga de isenção; ~ Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que estabeleceu,
logo no primeiro artigo da Lei 10.101 00. que a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada
como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade.
Neste sentido, o fato de um suposto Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
que tem como lastro exclusivo previsões contidas em Convenções Coletivas de
Trabalho que não apresentam uma única regra objetiva para alcance de objetivos
institucionais ligados ao incremento da produtividade e. quando muito, apresentam
como "meta" o mero comparecimento ao trabalho, que nada mais é que uma obrigação
decorrente do contrato trabalho, decerto que não satisfaz os preceitos contidos na lei
isentiva a justifica sua exclusão do campo de incidência do tributo previdenciário.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722481/2013-45

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar provimento parcial, para excluir os lançamentos relativos à cooperativa de
trabalho e ao aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 949
DF CARF MF
Original